Tribunal: STF
Processo: RE 1510952
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO POPULAR. INSURGÊNCIA SUB EXAMINE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. DESACERTO DA MONOCRÁTICA NÃO DEMONSTRADO PELA AGRAVANTE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 1.010, III, E 932, III, DO CPC. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.



    - De acordo com o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, as razões do agravo interno devem impugnar “especificamente os fundamentos da decisão agravada”, sob pena de não conhecimento da insurgência recursal.



    - Observando-se que o insurgente não trouxe nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, que negou conhecimento ao apelo, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do agravo interno.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O exame da petição do recurso revela que o agravante não impugnou os fundamentos do decisum recorrido, deixando de consignar qualquer argumento que atacasse, especificamente, as premissas da decisão monocrática desafiada, que não conheceu do apelo por si interposto.



    Conforme se vê na decisão ora atacada, restou consignado que o apelo movido pelo Município de Uiraúna e João Bosco Nonato Fernandes restou provido, para acolher preliminar de nulidade de sentença por ausência de citação de um dos réus e extinguir sem resolução de mérito a ação popular movida pelo agravante e outro, restando prejudicado o recurso de apelação.



    Na presente insurgência, o agravante reitera que é perfeitamente possível ajuizar ação popular ainda que não residindo no Município agravado, não sendo, pois, cabível a extinção da exordial nem a anulação do r. decisum de primeiro grau, em face da não citação de um dos réus.



    Nesse contexto, é possível concluir que o presente agravo interno igualmente não merece conhecimento, dado o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. É dizer: deve demonstrar com clareza que não era o caso do relator lançar decisão unipessoal. Que a decisão monocrática agravada não cabe no regramento do art. 932 do CPC/2015.



    Percebe-se, pois, que a agravante tacitamente manejou o presente agravo unicamente no intuito de obter uma decisão colegiada e, a partir daí, limitou-se a reproduzir quase que integralmente as alegações contidas na ação popular, a qual fora extinta sem resolução do mérito, sem sequer ter feito menção aos fundamentos contidos na decisão monocrática.



    Ora, é cediço que pelo princípio da dialeticidade, cabe a parte recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.



    Nessa toada, optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente